Tribunal: TJBA
Processo: 8033678-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033678-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAVEQ LOCADORA LTDA

Advogado(s)
:
HELDER LOPES GIBARA

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. GARANTIA FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Lauro de Freitas, rejeitou embargos de declaração e manteve a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa nos autos do processo nº 0509386-27.2017.8.05.0150.

2. A agravante, sociedade empresária em recuperação judicial, sustenta que a conversão implica renúncia à garantia fiduciária, devendo o crédito ser considerado quirografário.

3. Invoca o art. 1.436, §1º, do Código Civil e o art. 66-B, §5º, da Lei 4.728/65, além de apontar ofensa ao princípio da par conditio creditorum e à cláusula 6.5 do plano de recuperação judicial, que reconheceu a essencialidade dos bens vinculados à atividade empresarial.

4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática. O agravado apresentou contrarrazões sustentando que a conversão da busca e apreensão em execução é faculdade processual prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69 e que o art. 49, §3º, da Lei 11.101/05 exclui os créditos com garantia fiduciária dos efeitos da recuperação judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa implica renúncia tácita à garantia fiduciária; e (ii) saber se, diante da essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária, deve ser suspensa a execução, em observância ao princípio da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05 exclui os créditos com garantia fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, ressalvando, contudo, a impossibilidade de retirada de bens essenciais do estabelecimento durante o período de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da mesma lei.

7. Embora o prazo de suspensão tenha expirado, a ratio do dispositivo visa resguardar a continuidade da atividade empresarial quando os bens garantidos são essenciais ao funcionamento da empresa.

8. Constatou-se que os bens fiduciariamente garantidos consistem em máquinas e equipamentos indispensáveis à atividade de locação desenvolvida pela agravante, conforme reconhecido na cláusula 6.5 do plano de recuperação judicial homologado.

9. A conversão da busca e apreensão em execução comum, diante da não localização desses bens, coloca em risco a execução do plano recuperacional, afrontando o princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47 da Lei 11.101/05.

10. A medida adequada, para conciliar os direitos do credor fiduciário com a função social da empresa, é a suspensão da execução até a efetiva localização dos bens dados em garantia, permitindo, em caso de impossibilidade definitiva, a submissão do crédito ao concurso recuperacional.

11. Jurisprudência corrobora a prevalência da preservação da empresa sobre a execução isolada quando os bens garantidos são essenciais:
“O princípio da preservação da empresa orienta a interpretação da Lei 11.101/05, devendo ser impedida a execução que inviabilize a continuidade da atividade econômica do devedor recuperando”
(STJ, AgInt no REsp 1.893.621/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/05/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar: (i) a suspensão da execução por quantia certa até a efetiva localização dos bens dados em garantia fiduciária; ou (ii) caso comprovada a impossibilidade de sua localização, a extinção da execução e a habilitação do crédito na recuperação judicial, observada sua classificação legal.

Tese de julgamento:
a conversão de busca e apreensão em execução por quantia certa não implica renúncia à garantia fiduciária, devendo prevalecer o princípio da preservação da empresa quando demonstrada a essencialidade dos bens ao exercício da atividade econômica e ao cumprimento do plano de recuperação judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033678-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MAVEQ LOCADORA LTDA
e como apelada
BANCO JOHN DEERE S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em d
ar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .